Tribunal: STF
Processo: RE 1508025
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. PARECER NATJUS NÃO FAVORÁVEL À DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MORA ADMINISTRATIVA DESARRAZOADA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A presente ação tem por objetivo impor obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL, consistente em fornecer tratamento médico-hospitalar à parte autora, para realização de CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO DE NEUROESTIMULAÇÃO EM NERVO VAGO + IMPLANTE DE GERADOR DE NEUROESTIMULAÇÃO, nos termos da prescrição médica.



    2. Entretanto, o Parecer Técnico NATJUS/TJDFT classificou a demanda como não justificada.



    3. Conquanto não ostente natureza vinculante, nem força probante de uma perícia judicial, não se pode olvidar a relevância do parecer emitido pelo NATJUS, como na hipótese dos autos, pois fornece elementos de convicção necessários à solução da controvérsia, em que se pleiteia a condenação do ente público a fornecer procedimento cirúrgico, sem que seja demonstrada a eficácia, a eficiência e a efetividade do tratamento requerido.



    4. Deve ser prestigiada a Nota Técnica NATJUS, considerando que não existem outros elementos de convicção no processo que recomendem decidir de modo diverso



    5. Ademais, o médico assistente não apontou urgência na realização do procedimento, a justificar a imediata intervenção judicial; não houve negativa arbitrária, porquanto o pedido do procedimento cirúrgico foi inserido na lista de regulação, estando em conformidade com o Enunciado n. 93-CNJ; e tampouco houve desarrazoada mora administrativa.



    6. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente